Tribunal: TJMT
Processo: 1017081-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017081-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BRASNORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU
O

PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DES
CUMPRIMENTO DE TERMO DE EMBARGO SEM AUTORIZAÇÃO DO

ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –

SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO EINCENTIVOS
FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
–

ABSTENÇÃO DE PROMOVER NOVAS DEGRADAÇÕES - APRESENTAÇÃO DE PRAD – MEDIDAS CABÍVEIS

– POSSIBILIDADE –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

“A medida desuspensãode qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)

Diante do descumprimento do termo de embargo, cabível a concessão da liminar consubstanciada na apresentação de PRAD e recuperação da área degradada, eis que o
perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Laercio
Faeda
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000222-56.2023.8.11.0100, deferiu o pedido de liminar, para determinar ao Requerido as seguintes medidas: i) realizar a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD em 90 dias, cujo projeto deverá ser executado no prazo de 30 dias contados de sua aprovação, e observará o lapso temporal indicado pela SEMA/MT, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
ii
) abster-se de promover atividades lesivas ao meio ambiente, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
iii
) suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; e,
iv
) obrigação de registrar respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área afetada.

O Agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida “vai de encontro com a decisão da SEMA, que através de APFR autorizou o Agravante a trabalhar e produzir na área de 334,0900 hectares (doc. Anexo), que é a mesma área de 345,00 hectares multada pelo IBAMA, ou seja, a mesma área de 500 hectares, mencionados pelas testemunhas, cujos depoimentos foram retro transcritos. As duas foram feitas por foto de satélite, a divergência está nos olhos dos técnicos das próprias entidades, um considerou 334,00 e o outro 345,00
hectares
mas é a mesma área. Contudo, como demonstrado no início, o Agravante é detentor de 500 hectares de terras consolidadas”.

Argumenta que “a comprovação da regularidade das atividades desempenhadas em áreas embargadas, em grande parcela dos casos, refere-se à apresentação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, aprovado pelo órgão estadual competente, bem como o compromisso firmado com a entidade para regeneração de área, a exemplo do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), instituído pela Instrução Normativa n. 4 do IBAMA”.

Postula, então,
pelo provimento do recurso interposto para
a concessão de todas as medidas liminares vertidas na inicial.

No id.
1
78605657
consta a decisão que
in
deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e recebeu o Agravo
sem
efeito ativo.

Contraminuta ofertada pela parte agravada (id. 1
86049183
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria
-
Geral de
Justiça, por meio do parecer de
lavra d
o
Procurad
or de Justiça
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, manifestou
-se
pelo
des
provimento do recurso

(id
.

1
88024154
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
pretende o Recorrente a reforma da decisão
, que, nos autos da Ação Civil Pública n.
1000222-56.2023.8.11.0100
,
deferiu os pedidos
liminar
es
vindicad
o
s
na inicial.

Na decisão proferida
, o juízo
a quo
assim consignou:

[...] No caso em exame, quanto ao fumus boni iuris, observo a verossimilhança dos fatos, comprovada fartamente pela documentação acostada à inicial, que demonstram plausibilidade suficiente para atestar a coerência das alegações do órgão ministerial.

Consoante Relatório de apuração de infrações administrativas ambientais acostada em fls. 36/34, id: 111861628, aponta-se que houve o desmatamento em área anteriormente embargada, demonstrando a reiteração de danos ambientais pelo requerido.

Por conseguinte, a verossimilhança das alegações consubstancia-se nos termos de embargos (embargo descumprido e novo termo), auto de infração, relatório fotográfico e notificação cujos documentos detém fé pública, constatando a atuação ilícita pelo demandado.

Sob este prisma, as condutas ilegais exigem ação do Judiciário no sentido de afirmar a aplicação da lei, em combate ao descumprimento reiterado e manifesto das normas ambientais, sem qualquer consequência legal, merecendo resposta eficiente à certeza de impunidade arraigada na cultura regional.

Por tais razões, demonstrada a realização de degradação ambiental, sem qualquer obediência aos ditames legais, é indubitável a urgência invocada, corroborada pelo reconhecimento inconteste da violação de embargo anterior da área.

De outro
norte
, o periculum in mora está presente pelo perigo da atuação contribuindo com a devastação de áreas de vegetação nativa por meio do impedimento de recuperação da área e desmatamento ilegal.

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, dada a importância da preservação e restituição da área efetivamente degradada, somado a necessidade de adoção de medidas alternativas e menos onerosas, CONCEDO a antecipação de tutela almejada e determino ao requerido:

a) REALIZAR a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD em 90 dias, cujo projeto deverá ser executado no prazo de 30 dias contados de sua aprovação, e observará o lapso temporal indicado pela SEMA/MT, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) ABSTER-SE de promover atividades lesivas ao meio ambiente, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

c) SUSPENSÃO da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

d) OBRIGAÇÃO DE REGISTRAR respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área afetada;

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso e o Município de Brasnorte/MT, o primeiro na pessoa do Procurador Geral do Estado, e o segundo na pessoa do Procurador Municipal ou quem lhe fizer as vezes, para, querendo, integrar o processo, consoante a faculdade prevista no § 2o, do art. 5o, da Lei 7.347/85.

ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão à SEMA, para os fins do art. 14, II e III, da Lei 6.938/81. [...]. (id. 111987299, autos de origem).

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar
a possibilidade de
decretar as medidas liminares requeridas pelo
Parquet
, na inicial da Ação Civil Pública, quais sejam
:
i) realizar a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD;
ii
) abster-se de promover atividades lesivas ao meio ambiente, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares;
iii
)

suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; e,
iv
) obrigação de registrar respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA)
,
dispondo as medidas de recuperação da área afetada.

No caso dos autos, o deferimento
dos pedidos
, objeto do presente Recurso, deu-se em razão da prática, em tese,
de
descumprimento de embargo e desmatamento de área do bioma
Amazônia
.

Inicialmente, quanto à medida de suspensão de incentivos fiscais, faço anotar que, e
mbora os autos estejam devidamente acompanhados d
o
Auto de Infração n°
YIJWH2P7
, lavrado pel
o IBAMA
, os efeitos
da
medida
, neste momento processual,
seriam extremamente gravosos, podendo inclusive impedir o prosseguimento da atividade econômica pela parte ré, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

D
iante da inexistência de evidência da imprescindibilidade da medida, não há falar, por ora, n
a
suspensão de incentivo fiscal.

A propósito:

“(...)

3. A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)

Ainda nesta linha de intelecção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL
PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE —OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LINHA DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO — MEDIDA EXCESSIVA PARA SER APLICADA EM SEDE LIMINAR.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa
dano
ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar a antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, bem como a execução deste.

Todavia, o prazo de noventa (90) dias para a execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, é por demais exíguo, pelo que deve ser fixado o prazo de seis (6) meses, a contar da sua aprovação, ante o disposto na Portaria no 389, de 6 de agosto de 2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Na hipótese, a ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva nesta fase de cognição não exauriente.

Recurso provido em parte.

(N.U 1019966-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 23/05/2023)

Quanto às demais medidas, quais sejam
abstenção em promover atividades lesivas e apresentação de PRAD perante órgão competente, tenho que merecem ser ratificadas.

Isso, pois, colhe-se dos autos a constatação
que o requerido descumpriu o Termo de Embargo n.o 587187-E, de 13/05/2013, utilizando para manejo de pastagem e criação de bovinos.

Portanto, trata-se de área anteriormente embargada por órgão ambiental competente que, ao que as provas dos autos indicam, continua sendo utilizada para criação de bovino, de forma que a medida anteriormente
determinada
vem sendo descumprida pelo ora Agravante.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE - NÃO COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DO PRAD– EMBARGO DA ÁREA DEGRADA- PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

{...}
O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa
dano
ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte. (N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 24/05/2023)

Agravo desprovido.

(N.U 1018423-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 23/10/2023)

Ainda, “(...) considerando que o embargo/interdição é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida pelo infrator, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental e propiciar a regeneração do meio ambiente, é imprescritível, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 654833 - Tema 999). (N.U 0000087- 23.2020.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)
.
”

Logo,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada deve ser
parcialmente retificada, nos moldes d
os fundamentos retromencionados
.

Forte nestas razões
,
em parcial consonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
,
para, tão somente,
afastar a medida de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023